Tribunal: TJSP
Processo: 1019625-67.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança, em regresso. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Pagseguro que atuou como mera intermediadora de operações de pagamentos com cartão de crédito fraudado. Ausência de nexo causal entre os danos sofridos pela vítima, a qual teve indevidamente aberta conta corrente e emitido cartão de crédito perante a instituição financeira autora, e a atuação da ré como

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança, em regresso. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Pagseguro que atuou como mera intermediadora de operações de pagamentos com cartão de crédito fraudado. Ausência de nexo causal entre os danos sofridos pela vítima, a qual teve indevidamente aberta conta corrente e emitido cartão de crédito perante a instituição financeira autora, e a atuação da ré como intermediadora dos pagamentos vinculados ao cartão. Sentença mantida. Recurso desprovido.